Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. FREQUÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DE PROFISSIONALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de fixação de alimentos em desfavor do genitor. A requerente, maior de idade e matriculada no curso de Direito, sustenta a necessidade de auxílio material para custear despesas pessoais e educacionais para a sua inserção no mercado de trabalho. A sentença revogou os alimentos provisórios concedidos, fixados inicialmente em 10% sobre os rendimentos do requerido, sob o fundamento de que a demandante possuía renda própria. Após a interposição do recurso, a apelante comprovou que houve a rescisão do seu contrato de trabalho, circunstância que alterou o panorama fático analisado na sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se deve ser fixada obrigação alimentar para filha maior de idade matriculada em curso superior e que não possui renda própria; e (ii) se for o caso, definir o percentual adequado de fixação da pensão alimentícia, considerando o binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 4.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade/razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa, tendo em vista que o instituto dos alimentos possui a finalidade de proteger os necessitados e não fomentar a ociosidade, de modo tal que somente possuirá direito ao seu recebimento aquele que demonstrar, efetivamente, a necessidade de perceber auxílio material para sobreviver.
6. No caso concreto, depreende-se que a apelante ainda está em fase de formação profissional, matriculada no curso de Direito, e não se encontra inserida no mercado de trabalho. 6.1. A rescisão do seu vínculo empregatício anterior altera a análise da necessidade alimentar, uma vez que a ausência de renda própria compromete a capacidade da recorrente de arcar com os custos essenciais de sua subsistência e de sua formação profissional.
7. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, garantindo-se que a prestação seja suficiente para atender às despesas básicas sem comprometer a subsistência do genitor e de seus demais dependentes.
8. Considerando que o apelado é policial militar e possui renda bruta de aproximadamente R$ 12.000,00, bem como que a recorrente demonstrou despesas mensais essenciais, notadamente o custeio da mensalidade do curso de Direito (R$ 900,00), é razoável a fixação dos alimentos no percentual de 10% dos rendimentos brutos do requerido, com descontos das verbas de caráter compulsório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas condiciona sua fixação ou continuidade à comprovação da necessidade pelo alimentando.
2. A rescisão do contrato de trabalho da alimentanda, que ainda se encontra em formação profissional, constitui fato superveniente relevante para a análise da necessidade alimentar, podendo ensejar a fixação da obrigação alimentícia.
3. A pensão alimentícia deve ser fixada em percentual compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer a do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP; TJDFT, Rec 07029.46-35.2019.8.07.0011, Ac. 134.2334, 3a Turma Cível, rela Desa Maria de Lourdes Abreu, j. 19/05/2021, publ. PJe 07/06/2021.